Tribunal: TJMT
Processo: 0038162-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
CLEIDE PRUDENCIO DE SENA E SEU ESPOSO
EMBARGADO:
EDUARDO ROGERIO ROSSETTI E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 38162/2019
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO - ALEGADA OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
No voto condutor está consignado que nas relações que envolvem direito real, a matrícula é o elemento mais importante para a segurança dos negócios jurídicos, pois nela estão registradas todas as ocorrências que dizem respeito à compra e venda, benfeitorias, partilha, usufruto, hipoteca, alienação fiduciária etc.
Assim, tratando-se de promessa de compra e venda de imóvel, é ônus do adquirente registrar a Escritura Pública, a fim de concentrar publicamente todas as informações a ele referentes. Logo, ausente a lavratura e registro da escritura, a boa-fé do terceiro adquirente é presumida.
Com efeito, diante da falta de registro ou averbação do referido negócio na matrícula do imóvel, não laborou com má-fé os Embargados, pois quando adquiriram o lote em 15/05/2013, não tinham como saber da negociação anterior.
Se não fosse isso o bastante, verifica-se que os Embargantes Cleide Prudêncio de Sena e esposo não juntaram qualquer recibo de quitação da compra, o que seria relevante para corroborar as suas alegações de que adquiriram o imóvel.
Dessa maneira, tendo em vista que os Recorridos possuem em seu favor a Escritura de Compra e Venda do lote em litígio, a qual foi levada a registro em 15/05/2013, conforme se vê da matrícula de fls. 27/28, estes têm ressalvado o direito de propriedade como adquirentes de boa fé.
Assim, verifica-se que a decisão hostilizada apreciou, com acerto, a tese levantada pelos Embargantes, razão pela qual a decisão objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante da ausência de qualquer vício para ser sanado no aresto combatido.

EMBARGANTE:
CLEIDE PRUDENCIO DE SENA E SEU ESPOSO
EMBARGADO:
EDUARDO ROGERIO ROSSETTI E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por CLEIDE PRUDÊNCIO DE SENA E OUTRO em virtude do Acórdão que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.
Os Embargantes sustentam a existência de omissão no aresto, posto que não apreciou em sua plenitude as provas carreadas aos autos acerca da compra do imóvel.
Forte nesses argumentos, pugna pela modificação do julgado a fim de sanar a suposta omissão, bem como o prequestionamento da matéria.
Sem contrarrazões, conforme certidão do ID. 8298601.
É o relatório.
Cuiabá, ______de novembro de 2019.

Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora:

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, anota-se que os efeitos infringentes nada mais são do que a consequência lógica do acolhimento dos Aclaratórios que implique em modificação da decisão embargada, fundada em alguns dos vícios do dispositivo acima mencionado.
À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo codex.
No caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgado que lhes é desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque o ponto acoimado de omisso inocorre na espécie.
Com efeito, os Embargantes asseveram que o voto condutor é omisso porque não apreciou em sua plenitude as provas carreadas aos autos acerca da compra do imóvel.
Sem embargo às ilações, a tese recursal acima descrita foi enfrentada, não havendo que falar em omissão, e sim em irresignação com o resultado do julgamento.
Ressalto que a Embargante suscitou a mesma matéria das contrarrazões do Recurso de Apelação.
Consta do caderno processual que Cleide Prudêncio de Sena e Miguel da Silva Junior ajuizaram Ação Cautelar Inominada e Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico em face de Dionicio Gonçalves Franco e sua esposa Maria Auxiliadora Lopes da Costa Franco e Eduardo Rogério Rossetti e sua esposa Isabel Cristina Borges Leal Rossetti e aduziram que, em 12/08/1998, adquiriram do Sr. Josival da Silva Souza o imóvel no loteamento Sagrada Família, no Município de Rondonópolis, com 387,75 m2, lote no 08, quadra no 204, objeto da matrícula no 34.009, no Cartório do 1o Ofício daquele Município.
Afirmaram que não lavraram a escritura e registro da compra e venda em seus nomes por falta de recurso financeiro, e que não tiveram conhecimento que o imóvel fora alienado pelo Sr. Dionicio ao Sr. Eduardo Rogério Rossetti em 15/05/2013, por meio de Escritura de Compra e Venda, que foi registrada no RGI.
Diante disso, requereram a procedência do pedido, a fim de que seja declarado nulo o negócio de compra e venda celebrado entre o Sr. Dionicio Gonçalves Franco e o Sr. Eduardo Rogério Rossetti.
Citados, Eduardo Rogério Rossetti e sua esposa apresentaram defesa às fls. 83/88; rebateram os termos da inicial e aduziram que as procurações juntadas com a inicial não demonstram que o imóvel foi alienado aos Autores, bem como que elas só dão poderes de representação, mas não se referem à venda do imóvel.
Afirmaram que adquiriram o lote por meio de Escritura de Compra e Venda registrada em Cartório, o que comprova que são os reais proprietários do bem. Por fim, pugnaram pela total improcedência dos pedidos.
Por sua vez, Dionicio Gonçalves Franco e Maria Auxiliadora Lopes Costa Franco afirmaram que só agora tiveram conhecimento que a procuração foi substabelecida aos Autores/Embargantes e que não receberam qualquer valor da venda do lote, bem como que, em maio de 2013, venderam o imóvel aos Senhores Eduardo Rogério Rossetti e esposa, de modo que a negociação seguiu todos os trâmites e formalidades legais. Assim, requereram a improcedência dos pedidos em todos os seus termos.
Após a instrução, o Juiz singular sentenciou as demandas em conjunto. Julgou procedentes os pedidos formulados, confirmou a liminar concedida na Ação Cautelar, bem como declarou a nulidade da transferência da propriedade do imóvel, objeto da matrícula no 34.009, representada pela averbação R.6/34.009, datada de 15/05/2013. Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que deu azo à interposição de Recurso de Apelação.
Inobstante os fatos lançados nas iniciais, bem como no fundamento da sentença, os autos apontaram situação diversa, de modo que, à unanimidade, foi provido o Recurso de Apelação.
No voto condutor está consignado que nas relações que envolvem direito real, a matrícula é o elemento mais importante para a segurança dos negócios jurídicos, pois nela estão registradas todas as ocorrências que dizem respeito à compra e venda, benfeitorias, partilha, usufruto, hipoteca, alienação fiduciária etc.
Assim, tratando-se de promessa de compra e venda de imóvel, é ônus do adquirente registrar a Escritura Pública, a fim de concentrar publicamente todas as informações a ele referentes. Logo, ausente a lavratura e registro da escritura, a boa-fé do terceiro adquirente é presumida.
Com efeito, diante da falta de registro ou averbação do referido negócio na matrícula do imóvel, não laborou com má-fé os Embargados, pois quando adquiriram o lote em 15/05/2013, não tinham como saber da negociação anterior.
Se não fosse isso o bastante, verifica-se que os Embargantes Cleide Prudêncio de Sena e esposo não juntaram qualquer recibo de quitação da compra, o que seria relevante para corroborar as suas alegações de que adquiriram o imóvel.
Assim, os Embargantes assumiram o risco do negócio, já que passados mais de 14 (quatorze) anos, não se preocuparam em lavrar a escritura ou promover a averbação do negócio à margem da matrícula, para conhecimento de terceiros.
Dessa maneira, tendo em vista que os Recorridos possuem em seu favor a Escritura de Compra e Venda do lote em litígio, a qual foi levada a registro em 15/05/2013, conforme se vê da matrícula de fls. 27/28, estes têm ressalvado o direito de propriedade como adquirentes de boa fé.
Em outras palavras, considerando que os Recorrentes não deram publicidade ao negócio que firmaram com o Sr. Josival da Silva Souza, infere-se que a segunda alienação, registrada em nome de Eduardo Rogério Rossetti e sua esposa Isabel Cristina Borges Leal Rossetti, deve prevalecer, eis que presumida a boa-fé daqueles que adquiriram imóvel em que, na matrícula, não constava qualquer restrição.
Neste sentido é a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E REGISTRO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. - Benefício da assistência judiciária gratuita concedido à ré Zaire Maria Barenho Tietz, diante da prova colacionada aos autos. - Caso dos autos em que a autora defende a propriedade do imóvel com base em contrato não levado a registro, sem qualquer outra prova consistente acerca do negócio informado. Reconhecimento da validade da venda devidamente registrada no registro de imóveis que se impõe. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível No 70073127094. Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Heleno Tregnago Saraiva. Julgado em 27/04/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C NULIDADE DE REGISTRO. Caso dos autos em que houve duplicidade de venda de um mesmo imóvel, devendo prevalecer a segunda, eis que levada a registro, atribuindo a propriedade em favor de quem ali se encontra apontado como adquirente do imóvel. Aplicação da norma contida no art.1.245 do CCB. Alegações de simulação ou fraude que não encontram respaldo na prova carreada aos autos, de modo que não há como se ter o negócio por nulo ou anulável, restando hígida a negociação que deu origem ao registro. Ausente hipótese que possa justificar a aplicação do art. 1.247 do CCB, inexistindo motivo para o decreto de invalidade do registro do imóvel. Demandas anulatória e adjudicatória improcedentes. APELAÇÕES PROVIDAS. (TJRS. Recurso de Apelação Cível No 70069856177. Décima Oitava Câmara Cível. Relator: Heleno Tregnago Saraiva. Julgado em 25/08/2016).
Dito isso, não há qualquer vício para ser sanado do aresto combatido e por essa razão, rejeito os Embargos de Declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a Vogal) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA